Tribunal: STF
Processo: ARE 787514
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. INTEGRALIDADE. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DO ARE 791.475 RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 754). FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 10.887/2004. PRECEDENTES. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO AI 791.292 QO - RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 13/8/2010). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DE FATOS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 279 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.